Tribunal: STF
Processo: Rcl 45762
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Eduardo Consentino da Cunha, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 43.007, indicando como ato reclamado o decisum lançado pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília, que não lhe concedeu acesso às mensagens que se encontram abrigadas nos autos da Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, obtidas na Operação Spoofing.
    Conforme expõe, o reclamante teria endereçado pedido ao Juízo reclamado, por meio da petição 1001027-83.2021.4.01.3400, requerendo o compartilhamento dos supracitados elementos de convicção, o que foi indeferido. Afirma que a negativa a este pleito ofenderia a autoridade desta Suprema Corte no que toca ao acesso concedido a Luiz Inácio Lula da Silva, no bojo da Rcl 43.007.
    Na sequência, informa que
    “O Juiz Natural desta Reclamação é o Ministro Ricardo Lewandowski, pois é dele a decisão descumprida pela autoridade reclamada, atraindo-se a disciplina do art. 77- D do RISTF. 
    O ato reclamado é a omissão do Juiz Federal da 10ª Vara Federal de Brasília/DF em deferir o acesso às mensagens telemáticas obtidas na Operação Spoofing, tratando-se de nítido e claro omissão que nega o direito do reclamante nos autos do procedimento nº 1001027-83.2021.4.01.3400/DF. 
    O objeto da reclamação é o alcance dos efeitos da decisão proferida na Reclamação nº 43.007/STF, onde foi deferido o pedido de acesso ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva às mensagens telemáticas informadas pela ‘Vaza-jato’, obtidas na Operação Spoofing que integram o Inquérito 002/2019- 7/DICINT/GGI/DIP/PF, Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em curso perante esse Juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. 
    [...]
    A autorização concedida pelo Ministro Lewandowski, para que o ex-Presidente Lula tivesse acesso aos elementos de prova, embora proferida em reclamação sobre processo subjetivo (do ex-Presidente Lula), não foi fundamentada em motivos exclusivamente pessoais, o que autoriza a aplicação do art. 580 do CPP. Não estamos diante de decisão fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, porque Eduardo Cunha também foi vítima de sistemáticas violações do devido processo legal nos casos da ‘Lava jato’ (conexos ao do ex-presidente Lula) havendo, portanto, legitimidade para requerer o efeito extensivo da decisão em primeiro grau no âmbito da Operação Spoofing.“ (documento eletrônico 1, fl. 4).
    Pontua, ainda, que os efeitos da decisão paradigma seriam conexos aos seus processos, inseridos no mesmo contexto fático, qual seja, dentre as “ilegalidades da Vaza-jato desnudadas contra os acusados -, embora formalmente haja o fracionamento das acusações em denúncias diversas por conveniência e escolha do MPF.” (documento eletrônico 1, fl. 6). 
    Por fim, informa a necessidade de tutela do direito de informação em toda a sua extensão, conforme garante a Súmula Vinculante 14, frente a um cenário, segundo afirma, de atos processuais ilegais praticados pelo MPF e por autoridades judiciárias. Requereu, cautelarmente, o acesso às mensagens arrecadadas no Operação Spoofing, com sua posterior confirmação, quando do julgamento do mérito.
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo, inclusive, dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.
    Na sequência, assento que a Rcl 43.007 foi distribuída ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 70, caput, do RISTF. Isso porque, embora o Ministro Edson Fachin tenha figurado, originalmente, como Relator da Rcl 33.543, prevaleceu no julgamento realizado pela Segunda Turma a divergência por mim inaugurada, tendo sido eu, por essa razão, designado Redator do acórdão.
    O Código de Processo Civil, em seu art. 988, § 3º, estabelece que a reclamação é distribuída ao relator do processo principal, “sempre que possível”. Ocorre que, prevalecendo a divergência em julgamento cuja decisão se considera desrespeitada - e, por isso mesmo, passível de corrigenda por meio de reclamação - dá-se a substituição do relator, que passará a ser o Ministro cujo voto foi vencedor, ao qual os autos serão distribuídos por prevenção, segundo a regra do art. 38, II, do RISTF.
    Pois bem. Examinada a questão ora exposta, em que pesem os argumentos jurídicos indicados pelo reclamante, constato a pretensão que veicula nada mais é do que a extensão dos efeitos da decisão por mim lançada nos autos da Rcl 43.007, quando deferi o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, com defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. 
    Como tenho destacado em diversas oportunidades, a supra referida Rcl 43.007 foi proposta contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo aquele reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual, como acima aludido, fui designado Redator para o acórdão. 
    Por essa razão, foi concedi, naqueles autos, o acesso do reclamante ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e no acordo de leniência anexo, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Como também já assentei em pedidos idênticos ao presente, o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:
    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Claramente, não é o caso desta reclamação.
    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR), fazendo incidir, apenas quanto a ele, o requisito da aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência desta Suprema Corte exige que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.738-AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, grifei).
    Aplicando este requisito formal aos pleitos formulados pelo reclamante, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros, relativamente ao comando emanado da Rcl 43.007, deverá haver a estrita aderência entre o decisum reclamado e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos da lide. 
    No caso concreto, observa-se que Eduardo Consentino da Cunha sequer figurou como parte nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é réu, ou mesmo vítima, nos autos da Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, onde abrigadas as mensagens da Operação Spoofing. 
    Para que houvesse a extensão requerida, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a ato judicial reclamado e os paradigmas apontados. Em outras palavras, a decisão impugnada deveria ter sido proferida no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em curso na Seção Judiciária de Curitiba, e o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007, deveria beneficiar, pessoal e diretamente, o reclamante, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Portanto, o acesso ao material arrecadado Operação Spoofing sempre esteve circunscrito às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 
    Assim, uma vez constatados os referidos óbices ao conhecimento da pretensão do reclamante, concluo que o não cabimento da presente reclamação é medida que se impõe.
    Em face do exposto, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator